Tribunal: CARF
Processo: 10840.720953/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720953/2017-14
ACÓRDÃO
2002-009.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURINDO ANTONIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720953/2017-14
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2014, decorrente da infração dedução indevida de despesas médicas, no valor total de
R$ 28.000,00, dos seguintes profissionais: Claudia Andrea Toquetao (R$ 16.000,00); Sergio Luiz
Vespoli (R$ 5.000,00) e Janaina Mesquita Cano (R$ 7.000,00), por falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas (fls. 21/26)
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 03 a 19) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 32 a 36).
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 11/05/2021
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1693 a 1696), em 21/05/2021, em que se
arguiu:
a) que comprovou as despesas médicas glosadas, pois foi informado que as
despesas médicas entre janeiro e abril 2014 foram pagas em espécie, oriundo
de empréstimo realizado em novembro de 2013, sendo que o valor do
empréstimo ficou em sua posse e não em conta bancária;
b) a decisão de piso considerou que não haveria correlação entre as datas dos
saques de sua conta bancária e os recibos apresentados, porém, houve
preciosismo na análise de datas, pois não existe essa determinação em lei,
sendo que os recibos foram feitos com as despesas do referido mês;
c) não existe nenhum impedimento legal que as despesas médicas sejam pagas em
espécie;
d) o Recorrente já fez todas as comprovações possíveis das despesas médicas
glosadas pela fiscalização, logo a Receita Federal poderia ter verificado a
veracidade das despesas médicas tanto na agência bancária da qual é
correntista bem como junto aos prestadores dos serviços médicos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720953/2017-14
3
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Primeiramente, deve-se ressaltar que o lançamento decorreu de glosa de despesas
médicas, no valor total de R$ 28.000,00, dos seguintes profissionais: Claudia Andrea Toquetao (R$
16.000,00); Sergio Luiz Vespoli (R$ 5.000,00) e Janaina Mesquita Cano (R$ 7.000,00), por falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, conforme discriminado na descrição
dos fatos e enquadramento legal.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas,
pois analisando os extratos bancários e os recibos, constatou-se que não havia correlação entre as
datas dos saques e dos recibos apresentado, portanto, o contribuinte não logrou êxito em
comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas.
Esclarece ainda a decisão a quo que não foram apresentados os extratos de janeiro
a março para comprovar os saques realizados, oriundos do empréstimo junto à instituição
bancária.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720953/2017-14
4
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou
CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito (matriz
legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento, in verbis:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393Impende, neste momento,
a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de número 180, de
cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento essa
seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720953/2017-14
5
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas por
falta de comprovação do efetivo pagamento. Os documentos apresentados não foram
considerados como provas incontestes do efetivo pagamento, das deduções pretendidas.
Acerca do pagamento das despesas médicas em espécie, vale dizer que não é
proibido pela legislação, todavia o interessado deve possuir meios de comprovar tal operação,
para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários com saques
contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos bancários,
transferências entre contas dentre outros documentos.
Os recibos apresentados pelo contribuinte não foram considerados suficientes para
comprovação do efetivo pagamento das despesas e os extratos anexados a defesa não possuem
saques contemporâneos com o valor do pagamento das despesas.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas glosadas, pois não foi possível vincular os referidos saques aos
recibos apresentados (datas e valores).
Nesse ponto, cumpre destacar que a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas requer a coincidência de datas e valores, e o recorrente não logrou êxito em
fazer a vinculação entre as despesas glosadas e os saques efetuados.
No mesmo sentido, o fato de o contribuinte ter solicitado um empréstimo junto ao
Banco do Brasil em 2013, também não há como vincular o empréstimo recebido com os
pagamentos das despesas médicas glosadas no período janeiro a abril de 2014.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Por fim, esclareça-se que não existe motivo para Receita Federal Brasil efetuar
diligência fiscal junto aos prestadores dos serviços médicos bem como agência bancária em que o
contribuinte seja correntista, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes ao
deslinde do feito.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte. A glosa deve ser mantida.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.678 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720953/2017-14
6
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 61
DF CARF MF
Original